Tribunal: TJES
Processo: 5004092-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004092-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON RICARDO GAMA NEVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave e fixou novo marco interruptivo para benefícios executórios, com fundamento na prática de crime doloso no curso da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se a participação do agravante em organização criminosa dentro do ambiente prisional pode ser reconhecida como falta grave, mesmo sem trânsito em julgado de condenação; (ii) se o procedimento administrativo observou o devido processo legal e o contraditório; (iii) se é válida a fixação de novo marco interruptivo para fins de benefícios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de crime doloso independe de trânsito em julgado, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme fixado no Tema 758 do STF (RE nº 776.823).

4. A existência de processo criminal em curso e a instrução suficiente demonstram a materialidade e autoria do fato imputado ao agravante, integrante de organização criminosa atuante no sistema prisional.

5. A decisão agravada observou os preceitos legais e constitucionais, sendo proporcional e adequada às condutas apuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
0
4092
-
63.
20
2
5
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
W
EVERTON RICARDO GAMA NEVES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
W
EVERTON RICARDO GAMA NEVES

em face d
a
decisão pro
latada
pel
o

Juízo
d
a

8
ª
V
ara
Criminal de
Vila Velha
(ID
12717532 – mov. 2
59
.1
)
, que,
nos autos
da execução penal
nº 000
8596
-
11
.20
18
.8.08.00
12
,

reconheceu
a
prática de
falta grave pelo reeducando,
fixando a data 01/11/2022 como
novo

marco interruptivo
para
o
alcance de novos benefícios
executórios.

Em suas razões
recursais
(ID
12717532 – mov. 272.1
)
, a defesa
alega que: I)
o
Juízo da Vara de Execuções Penais reconheceu a prática de falta grave
pelo suposto
envolvimento do agravante no envio e recebimento de mensagens (“catuques”) no interior do sistema prisional capixaba, com comunicação entre facções criminosas
envolvendo
servidores da SEJUS, internos e familiares, o que ocorreu no segundo semestre de 2022, fato que, além de originar o PAD que desencadeou a condenação do agravante pela falta disciplinar prevista no art. 52,
caput
, da LEP, também
deu origem

à
ação penal nº 5036634-97.2023.8.08.0035; II) ao analisar os documentos juntados pelo MPES

(mov.
196), não é possível encontrar recados, telefonemas, celulares, canetas e/ou congêneres em posse do
recorrente.
Requer
a absolvição do apenado,
além de tornada sem efeito a interrupção da contagem para os novos benefícios
.

Contrarrazões
pela manutenção do
decisum
(ID
12717532 – mov. 2
84.2
).

O ilustre magistrado realizou j
uízo de retratação negativ
o
(ID
12717532 – mov. 2
88.1
).

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando
pel
o desprovimento do recurso (ID
13371606
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O
s autos dão conta de que
o
agravante
cumpria pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV I), quando, em
concluo

com

os
corréus da
A
ção
P
enal nº 5036634-97.2023.8.08.0035,
integrou
a
organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), desempenhando funções vitais para viabilizar a comunicação dos integrantes do PCC presos com a “Sintonia das Trancas”, promovendo a articulação e expansão da organização criminosa no ambiente prisional.

In casu
, tem-se que a falta grave reconhecida tem por fundamento a comprovação da prática de crime doloso durante o cumprimento de pena, consubstanciada na instauração de processo criminal para apuração do fato.

Quanto ao ponto,

destaco a teste firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE
nº
776.823, com repercussão geral da matéria (Tema 758),
segundo o qual

“o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por
sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.”

Desse modo, caso a defesa queira questionar o mérito da participação do apenado na facção criminosa, deverá faz
ê-lo
na referida ação penal
tombada sob o nº
5036634-97.2023.8.08.0035.

No caso, como bem
asseverado pelo douto Procurador de Justiça,
“
entende-se como escorreita a decisão que considerou como falta grave a ação do apenado e as respectivas sanções aplicadas, não havendo que se falar em desproporcionalidade do decisum.”

Diante do exposto,
sem delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.